Tribunal: TJDFT
Processo: 0737112-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. INFORMAÇÕES PRESTADAS. RESOLUÇÃO DA ANAC no 400/2016. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa transportadora a pagar os danos materiais e morais, nos valores de R$4.000,00 e R$3.000,00, respectivamente.
2. Em suas razões recursais a ré/recorrente alega que a autora foi informada com antecedência sobre a alteração do horário do voo, assim como sustenta que empresa transportadora Austrian foi responsável pelo extravio da bagagem da passageira. Pugna pela aplicação do efeito suspensivo e pela improcedência dos pedidos indenizatórios, sustentando que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais e o serviço prestado.
3. Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando pela manutenção da sentença (ID 56913483).
4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. No caso, não há nos autos qualquer demonstração de situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, uma vez que reformada a sentença, a exequente fica obrigada a reparar os danos suportados pelo executado (artigo 520, inciso I, CPC). Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Na origem, a autora sustenta que adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília/São Paulo/Paris/Viena, previsto para o dia 04/08/2023 e, por motivos operacionais, o horário do voo do primeiro trecho foi alterado e sua reacomodação ensejou o atraso de 24 horas para o desembarque no destino. E após o desembarque, a autora foi surpreendida com o extravio de sua bagagem, a qual foi restituída somente no dia do voo de volta ao Brasil.
7. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
8. No caso, em relação ao atraso do voo denunciado, o conjunto probatório atestou que a transportadora disponibilizou informações adequadas à autora sobre o motivo da alteração do horário e do itinerário do voo contratado, com aproximadamente 3 semanas de antecedência, disponibilizando opções de voos para a reacomodação da passageira. Assim, impõe-se reconhecer que a medida adotada pela companhia aérea atendeu às exigências previstas na Resolução da ANAC no 400/2016 (art. 373, II, do CPC).
9. No tocante ao extravio da bagagem, nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
10. Ademais, as companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare (cooperação de voos operados por companhias diversas), para ampliar seus serviços, figuram no conceito de fornecedor e integram a relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, como é o caso dos autos.
11. Destarte, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos materiais e morais, conforme reconhecido na sentença.
12. Outrossim, no tocante aos valores arbitrados, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
13. E para os efeitos legais, registro que o valor arbitrado não atinge o limite indenizatório previsto no art. 22 da Convenção de Montreal. Sentença irretocável.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.